Tribunal: STF
Processo: HC 72664
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-19
Data de publicação: 1998-02-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. HABEAS
CORPUS.
          I. - Os embargos infringentes, em matéria penal - CPP,
art. 609, parág. único - são cabíveis de decisão majoritária de
Tribunais de 2º grau e somente são utilizáveis pela defesa.
São eles admissíveis na apelação e no recurso em sentido estrito.
          II. - Não cabimento de embargos infringentes em habeas
corpus.
          III. - Disciplina dos embargos infringentes no STF:
RI/STF, art. 333 e seu parág. único.
          IV. - Agravo não provido.